Tribunal: TJES
Processo: 5007203-04.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007203-04.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: CAUANY VIANNA RIZZO
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5007203-04.2021.8.08.0030
Recorrente: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
Recorrida: CAUANY VIANNA RIZZO
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

(1). DA LIDE.
TRATA-SE DE LIDE SOBRE SUPOSTA DUPLICIDADE OCORRIDA NO ATO DA COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PRETENDIDA PELA AUTORA. ASSIM, PUGNA ESTA POR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, EM RAZÃO DE ALEGADA NEGATIVA DA EMPRESA REQUERIDA 123 MILHAS EM CANCELAR E REEMBOLSAR AS PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDAS EM DUPLICIDADE; EXIGINDO AQUELA COMO CONDIÇÃO DE CANCELAMENTO UMA “TAXA DE CANCELAMENTO E ESTORNO”, O QUE DEFENDE A AUTORA SER ABUSIVA.
(2). ANTÍTESE.
A PARTE RÉ, APRESENTOU CONTESTAÇÃO ADUZINDO QUANTO AOS FATOS QUE: PRELIMINARMENTE, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO; ALEGA INEXISTÊNCIA DE CULPA, CONSIDERANDO ERRO MATERIAL CAUSADO PELA REQUERENTE; ALEGA QUE A RESTITUIÇÃO DAS PASSAGENS É OBRIGAÇÃO EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA; IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTITUIR OS VALORES PAGOS PELAS PASSAGENS EM ESPÉCIE; IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA; INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. a)
CONDENAR
a parte ré, ao pagamento do valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), valor este a ser corrigido a partir do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação. c)
CONDENAR
a parte ré, a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PRELIMINARMENTE, AFIRMA SER NECESSÁRIO O LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A CIA TAM. NO MÉRITO, ALEGA QUE A PARTE RECORRIDA NÃO FAZ JUS AO RECEBIMENTO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. NO MAIS, REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA, NO SENTIDO DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS EM RELAÇÃO À RECORRENTE.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
INICIALMENTE, POSTULA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO, POR FORÇA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL,

EM RAZÃO DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ, MANTENDO A R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
REJEITO A PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SOLIDARIEDADE ENTRE FORNECEDORES IMPOSTA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
(6.2).
QUANTO À PRELIMINAR ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, DEIXO DE ANALISÁ-LA POR VISLUMBRAR A POSSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO DE MÉRITO EM FAVOR DA PARTE RECORRIDA, ORA AUTORA, NA FORMA DO ART. 488 DO CPC.
(7). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL, FAZENDO
PARTE DA CADEIA DE CONSUMO PREVISTA NO ART. 18 DO CDC. POIS BEM.
DA ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS PELO RECORRENTE, DESTACO QUE O JULGAMENTO PROFERIDO PELO JUÍZO DE PISO NÃO MERECE QUALQUER REFORMA, EXPLICO.

NO CASO VERTENTE, VERSA A HIPÓTESE DOS AUTOS SOBRE A SUPOSTA DUPLICIDADE OCORRIDA NO ATO DA COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. ANALISANDO AS PROVAS COLIGIDAS AO FEITO, SOBEJA-SE INCONTROVERSO QUE A AUTORA APÓS TER VERIFICADO A DUPLICIDADE NA COMPRA, SOLICITOU O CANCELAMENTO E REEMBOLSO DAS PASSAGENS.
UMA ANÁLISE SISTEMÁTICA DO ORDENAMENTO JURÍDICO, NOS LEVA A CONCLUIR QUE: O ART. 49 DO CDC É APLICÁVEL AO COMÉRCIO VIRTUAL DE PASSAGENS AÉREAS, PORQUANTO O CONSUMIDOR É IGUALMENTE VULNERÁVEL NESTE TIPO DE CONTRATAÇÃO. ASSIM, TENDO A AUTORA DESISTIDO DO CONTRATO CELEBRADO EM 5 (CINCO) DIAS APÓS A AQUISIÇÃO DAS PASSAGENS,
É DIREITO SEU A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DESPENDIDO NO ATO DA COMPRA. COM EFEITO, A LIDE EM QUESTÃO TRATA-SE DE UM PROCEDIMENTO MERAMENTE BUROCRÁTICO QUE PODERIA FACILMENTE SER RESOLVIDO ADMINISTRATIVAMENTE. NO ENTANTO, APESAR DOS ESFORÇOS DA AUTORA PARA TAL, A MESMA NÃO LOGROU ÊXITO EM SUAS PRETENSÕES DE DIREITO, QUAL SEJA, A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE COMPRAS EM DUPLICIDADE. EM OBSERVÂNCIA AO DEVER DE COOPERAÇÃO - PRINCÍPIO QUE TANTO NORTEIA AS RELAÇÕES DE CONSUMO -, DEVERIA A DEMANDADA TER ATENDIDO PRONTAMENTE O PLEITO DE ESTORNO DE VALORES DA CONSUMIDORA, TODAVIA, ASSIM NÃO PROCEDEU. LOGO, A REQUERIDA NÃO LOGROU DEMONSTRAR QUALQUER FATO IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL A JUSTIFICAR A SUA RESISTÊNCIA PARA RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDOS À RECORRIDA/AUTORA. OUTROSSIM, INSTA SALIENTAR, AINDA QUE OS VALORES ALUSIVOS ÀS PASSAGENS AÉREAS NÃO BENEFICIEM DIRETAMENTE A AGÊNCIA DE VIAGENS REQUERIDA, TODOS OS AGENTES INTEGRANTES DA RELAÇÃO DE CONSUMO, CITA-SE TAMBÉM, NO CASO,
A COMPANHIA AÉREA, RESPONDEM PELOS EVENTUAIS DANOS AOS CONSUMIDORES, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA, NA FORMA DO ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. QUANTO AOS DANOS MORAIS, É INCONTROVERSO O CONSTRANGIMENTO E ABORRECIMENTO SOFRIDO PELA AUTORA, ANTE AS INEXITOSAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INTENTADAS JUNTO À AGÊNCIA DE VIAGENS REQUERIDA; CLARIVIDENTE QUE TAIS EVENTOS NÃO CONSISTEM EM MEROS ABORRECIMENTOS DO COTIDIANO, TENDO EM VISTA, QUE FOI PROIBIDA DE EXERCER SEU DIREITO DE ARREPENDIMENTO.
QUANTUM
MANTIDO
EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA
. OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS QUE INDICAM A DEVIDA APLICAÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA DE PISO PROFERIDA, ORA GUERREADA.
SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (11).
COM BASE NO ART. 55 DA LEI N.º 9.099/95, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, BEM COMO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EQUITATIVAMENTE EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)